Tribunal: TJDFT
Processo: 0751664-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de favorecimento real impróprio (art. 349-A, do Código Penal) à pena definitiva de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas razões recursais, em suma, alega inexigibilidade de conduta diversa, tendo agido sob coação moral irresistível de outros detentos faccionados, razão pela qual requer sua absolvição, por não ser culpável. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da forma tentada do delito, com a respectiva diminuição de pena, uma vez que não ingressou, de fato, com aparelho celular no estabelecimento prisional onde cumpre pena, sendo flagrado com o objeto na sala de revista, não se consumando, assim, o crime em questão. Outrossim, pontua que houve um acréscimo desproporcional na primeira fase, bem como não houve a compensação da reincidência com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. Por fim, aduz ter direito à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, c, do CP.
4. Contrarrazões ao ID 53955615.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54474155).
6. Incorre nas penas do art. 349-A, do CP, favorecimento real impróprio, aquele que “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.
7. Na espécie, de acordo com Ocorrência Policial n. 8425/2022 - 05aDP (ID 53954674), Auto de Apreensão n. 279/2022-05a DP (ID 53954671), bem como observando a prova oral firmada em juízo, verifica-se que o réu/apelante, no quando do seu retorno do trabalho externo, durante a revista pessoal para efetivo ingresso no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em sala especializada para tal procedimento, foi flagrado com celular e chip telefônico.
8. De pronto, sem razão quanto à tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, por supostamente ter sido coagido, sob ameaça de morte, caso não entregasse aparelho celular a dois detentos (de alcunhas “cabaça” e “bebezão”). Isso porque, inexiste mínimo lastro probatório nos autos que albergue referida alegação, ônus do apelante do qual não se desincumbiu, não demonstrando satisfatoriamente que não possuía outra alternativa senão agir de forma contrária ao ordenamento jurídico.
9. Prosseguindo, decorre, de tal cenário, a não consumação do delito por circunstâncias estranhas à vontade do apelante, eis que não ingressou com o referido aparelho celular no espaço interno do presídio, de modo a configurar a tentativa de favorecimento real impróprio.
10. A propósito, este é o recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “ART. 349-A DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. RÉU FLAGRADO DURANTE A REVISTA PESSOAL. TENTATIVA CONFIGURADA. PENA REDUZIDA. (...) 3. Uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa. Precedentes. 4. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para, reconhecida a tentativa, reduzir as penas relativas ao delito do art. 349-A do CP a 2 meses de detenção". [AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023].
11. Deveras, o alargamento do conceito de estabelecimento prisional não encontra ressonância com o princípio da estrita legalidade ao qual se sujeita o direito penal, devendo ser interpretado como as dependências internas propriamente ditas do presídio (in casu: CPP), posteriores, espacialmente, ao local de revista pessoal, procedimento obrigatório e antecedente de entrada do interno à cela e ao pátio comum.
12. Dessa maneira, erige a desclassificação do delito consumado para a tentativa de favorecimento real impróprio, com o consectário redimensionamento da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do CP.
13. Dosimetria. Segundo aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador. No caso, não se verifica presente razão para exasperação da pena-base em quantidade inferior à obtida da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima. (...) Precedentes do STJ.” (Acórdão n.1150540, 20160310021226EIR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 235). Nesse compasso, observando-se que a pena-base, na espécie, foi exasperada em 1 mês, pelas múltiplas condenações definitivas anteriores (maus-antecedentes), não utilizadas para fins de reincidência, tem-se que a majoração está alinhada aos parâmetros jurisprudenciais, sequer correspondendo a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o delito em voga.
14. Avançando, melhor sorte não assiste ao apelante em relação ao pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante de confissão espontânea, pois, “consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo prevalecer sobre a confissão.” Acórdão 1311623, 07013154320208070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021. Ademais, de bom alvitre rememorar que a reincidência é circunstância preponderante em hipótese de concurso de agravantes e atenuantes, conforme art. 67, do CP.
15. No que concerne à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, c, do CP, também não merece ser acolhido tal ponto, porque, como alhures alinhavado, não restou minimamente demonstrada a pretensa coação sofrida pelo réu/apelante.
16. Por derradeiro, “Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição” (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Nesse diapasão, considerando o extenso trilhar do réu/apelante no particular, diminuo a pena em 1/3.
17. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para desclassificar a conduta para tentativa de favorecimento real impróprio, reduzindo a pena ao patamar de 3 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.